Tribunal: TJPA
Processo: 0009309-27.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009309-27.2020.8.14.0051

APELANTE: JONES LUCAS PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES. RECONHECIMENTO NÃO ISOLADO. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E CONVERGENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o apelante pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, VII do Código Penal, à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 dias-multa. A defesa requer a declaração de nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, em razão da inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP, com a consequente absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP invalida o reconhecimento pessoal e fotográfico realizado nos autos; e (ii) estabelecer se o conjunto probatório produzido durante a instrução criminal é suficiente para comprovar a autoria delitiva independentemente da alegada irregularidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.258, firmou entendimento de que as formalidades do art. 226 do CPP possuem observância obrigatória, mas admitiu a manutenção da condenação quando existirem outras provas idôneas e independentes aptas a demonstrar a autoria delitiva.

4.

A vítima declarou em Juízo que reconheceu imediatamente o apelante porque já o conhecia anteriormente da região onde residia e frequentava, circunstância que reduz a possibilidade de erro na identificação.

5.

O reconhecimento do recorrente não constituiu prova isolada, pois foi corroborado pelas declarações firmes e coerentes da vítima, confirmadas judicialmente sob o crivo do contraditório.

6.

Os depoimentos colhidos durante a instrução processual mostraram-se harmônicos e convergentes com a narrativa acusatória, reforçando a credibilidade da versão apresentada pela ofendida.

7.

O conjunto probatório produzido nos autos revelou-se suficiente para demonstrar, de forma segura, a autoria do crime de roubo praticado mediante grave ameaça com emprego de arma branca.

8.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico realizado sem observância integral do art. 226 do CPP quando corroborado por outros elementos probatórios aptos a sustentar a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP não invalida a condenação quando o reconhecimento do acusado estiver corroborado por conjunto probatório harmônico e convergente.

2.

O reconhecimento previsto no art. 226 do CPP, quando realizado em relação a pessoa previamente conhecida pela vítima, constitui elemento corroborador da autoria delitiva no contexto do conjunto probatório.

3.

As declarações firmes e coerentes da vítima, corroboradas pelos demais elementos produzidos em Juízo, constituem fundamento idôneo para a manutenção da condenação por roubo majorado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, VII. CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.953.602/SP, Tema Repetitivo nº 1.258. STF, HC 255509/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 25.08.2025, publicado em 26.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso de Apelação Criminal e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de Jones Lucas Pereira da Silva, em face da sentença proferida pelo Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou pela prática do crime de roubo qualificado, tipificado no art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal.

Narra a denúncia que, no dia 06/05/2020, por volta das 18h30min, na Rua São Marcos, bairro Maracanã, no município de Santarém/PA, o apelante abordou a vítima Lucillene Mariana Assunção Oliveira da Costa e, mediante grave ameaça exercida com arma branca do tipo faca, subtraiu seus bens pessoais.

Conforme descrito, a vítima caminhava pela referida via quando foi surpreendida pelo recorrente, que saiu de um terreno baldio portando uma faca e, mediante grave ameaça, exigiu a entrega de seus pertences. Foram subtraídos uma bolsa contendo documentos pessoais, aparelho celular Motorola Z2 Play, fone de ouvido, carregador, objetos de uso pessoal e a quantia de R$ 120,00 (cento e vinte reais), evadindo-se o agente em seguida.

A vítima informou, ainda, que já conhecia previamente o apelante, indicando-o pelo nome e pela alcunha “cara de cavalo”, circunstância que auxiliou na sua identificação. Na fase investigativa, procedeu-se ao reconhecimento fotográfico do recorrente, posteriormente confirmado em Juízo pela ofendida. Ademais, testemunha ouvida afirmou ter visto o apelante no dia dos fatos com vestes compatíveis com as descritas pela vítima, acrescentando que ele era conhecido na localidade por portar arma branca.

Apurou-se, também, que o aparelho celular subtraído foi posteriormente localizado após diligências policiais, sendo restituído à vítima (ID 28273198).

O magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, VII do Código Penal (ID 28273290).

Em razões recursais, o apelante requer a declaração de nulidade do reconhecimento pessoal, em razão da inobservância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, com a consequente absolvição por insuficiência de provas (ID 28273303).

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença (ID 28273306).

O Ministério Público nesta superior instância, através do insigne Procurador de Justiça Dr. Nilton Gurjão das Chagas, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 29516900).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório. À revisão.

Processo apto à inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso.

2. Mérito.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise da alegada nulidade do reconhecimento pessoal do apelante, sob o argumento de inobservância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, com a consequente absolvição por insuficiência de provas.

A controvérsia merece ser examinada à luz do julgamento do Recurso Especial nº 1.953.602/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.258), no qual o Superior Tribunal de Justiça fixou teses vinculantes acerca da interpretação do art. 226 do CPP:

“1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.

2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.

3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

4 -
Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento
.

5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.

6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente.” (grifos)

À vista de tais diretrizes, ainda que o reconhecimento fotográfico realizado nos autos possa sugerir a inobservância dos parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, ele não foi considerado isoladamente para fins de condenação.

É de se ponderar que a quarta tese firmada no Tema 1.258/STJ, constitui ponto de inflexão relevante para a solução da controvérsia, ao admitir, expressamente, que o magistrado forme seu convencimento a partir de outras provas independentes, desde que não contaminadas pelo ato eventualmente viciado, inexistindo relação de causa e efeito entre o reconhecimento irregular e os demais elementos de convicção.

No caso vertente, a autoria delitiva restou demonstrada por um conjunto probatório robusto, formado por elementos harmônicos e convergentes colhidos ao longo da instrução criminal, notadamente os relatos da vítima em Juízo, que declarou que foi surpreendida pelo agente em via pública, no período noturno, ocasião em que ele, portando uma faca, passou a ameaçá-la e exigir seus pertences, chegando a empurrá-la em direção ao matagal. Informou que, diante da grave ameaça, entregou bolsa, aparelho celular, documentos e demais objetos pessoais, sendo os bens subtraídos pelo recorrente.

Acrescentou que reconheceu imediatamente o autor dos fatos, pois já o conhecia de vista em razão de vê-lo anteriormente em campo de futebol da região. Relatou que compareceu à delegacia no dia seguinte, oportunidade em que descreveu suas características físicas e confirmou sua identidade, reiterando posteriormente o reconhecimento pessoal do apelante, sem qualquer dúvida quanto à autoria delitiva.

Por oportuno, registro que a vítima não apenas reconheceu o apelante por fotografia na fase inquisitorial, como também confirmou sua identificação em juízo, afirmando tratar-se da mesma pessoa que praticou o delito, a qual já conhecia anteriormente, circunstância que reforça a credibilidade do reconhecimento realizado.

Os demais depoimentos colhidos em juízo convergem no mesmo sentido, corroborando a versão apresentada pela vítima.

O conjunto probatório produzido nos autos, consubstanciado nas declarações da vítima, no reconhecimento do apelante na fase policial e em Juízo, bem como nos demais elementos colhidos ao longo da instrução processual, revela-se harmônico e suficiente para demonstrar a autoria delitiva atribuída ao apelante. Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que “Nos termos da jurisprudência do STF, o reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do CPP pode ser admitido e valorado como prova desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito” (STF – HC 255509/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 25/08/2025, publicado em 26/09/2025).

Dessa forma, verifica-se que a autoria delitiva restou demonstrada de forma segura pelo conjunto probatório produzido nos autos, inexistindo elementos aptos a afastar a condenação imposta.

3. Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença

nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 17/06/2026